Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. ÍNDICE A SER APLICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Apesar do REsp no 984.095/DF ser silente na indicação do índice a ser aplicado para se alcançar a plena correção monetária, é vasta a jurisprudência na corte STJ no sentido de que incidirá o IPC até fevereiro de 1991 e o INPC a partir de março de 1991, por serem os mais adequados.
2. Com a extinção do IPC, aplicado no período que vai de janeiro de 1989 a fevereiro de 1991, o Superior Tribunal de Justiça substituiu-o pelo INPC.
3. Ressalta-se que a matéria tratada nos autos se cinge na recomposição plena das perdas inflacionárias do benefício previdenciário e não das contribuições.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.